Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPRA PASSAGENS AÉREAS – ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES – DEVOLUÇÃO DE MILHAS UTILIZADAS PARA PAGAMENTO – COMPRA DE NOVO BILHETE – NEGÓCIO JURÍDICO DIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
3. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor afirma que comprou 2 passagens aéreas internacionais com a requerida por R$ 388,20 + 100.000 pontos de programa de milhagem. Diz, ainda, que aproximadamente há um mês para a data do embarque contatou por telefone a ré e obteve informação de que para o cancelamento de um dos bilhetes e alteração do outro, lhe seria cobrado, apenas, R$ 698,61 e R$ 299,40, respectivamente. Assim, concordou com tais cobranças e efetuou, naquela mesma ocasião, o cancelamento de um, e alteração do outro bilhete.
4. Ocorre que, horas após esta ligação, o autor recebeu nova ligação da mesma atendente da ré que lhe noticiou que cometera um equívoco quanto às informações prestadas, e que para as modificações pedidas seria necessário pagamento de 45.000 milhas. Como o autor não concordou, pediu que se cancelassem, desta feita, as ditas alterações realizadas no contato prévio, tendo sido informado de que tal não seria possível. Ao final da ligação lhe foi dito que apenas a remarcação seria desfeita, unilateralmente, e que o valor de R$299,40 seria estornado.
5. Como houve o cancelamento de uma das passagens, o autor comprou outra, em substituição aquela, desembolsando para isso R$ 419,17 + 95.000 milhas.
6. Por tais razões, ajuizou esta ação em que pede a apresentação de todas as gravações telefônicas cujos protocolos constam da inicial; danos materiais de R$ 17.739,17 (correspondentes ao valor de 95.000 milhas, R$15.817,50, somados ao valor de R$ 419,17 referente à taxa de embarque, R$698,61 do valor pago pela multa cobrada indevidamente, e, ainda, R$803,89 referente ao valor pago pelo autor e não reembolsado).
7. A ré, em sua defesa, afirma que as 100.000 milhas originalmente utilizadas na compra foram integralmente restituídas ao consumidor em 03 e 06 de fevereiro, respectivamente (Num. 56321016 - Pág. 2). Apesar da negativa do autor quanto à tal devolução (petição ID Num. 56321018 - Pág. 3), este não apresentou o extrato de sua conta junto à ré, a fim de evidenciar o não recebimento. Logo, tenho como verdadeira a afirmação da ré de que realizou a devolução de 100.000 milhas, pois demonstrada em documento reproduzido no ID Num. 56321016 - Pág. 2. É incontroverso, ainda, o reembolso de R$ 194,12 alegado na contestação, porque afirmado pelo autor na inicial.
8. A partir da narrativa das partes e das provas carreadas, se extrai que, em verdade, houve novação em relação a um dos bilhetes (o objeto de remarcação de data) e distrato em relação ao outro (o objeto de cancelamento), com a cobrança dos valores de R$ 698,61 e R$ 299,40, respectivamente, ao consumidor (ID Num. 56319191 - Pág. 1). É correto dizer que, do conjunto da postulação e dos documentos, a primeira passagem cuja remarcação de data teria sido corrigida unilateralmente, foi normalmente utilizada pelo passageiro Alvaro Henrique Menezes. Por seu turno, a ré comprovou o cumprimento de sua parte da avença, quando reembolsou 100.000 milhas (em verdade, restituiu 50.000 milhas equivalente a trecho, ao que tudo indica, usufruído pelo passageiro mais 50.000 milhas pelo cancelamento da outra).
9. Quanto à compra de nova passagem aérea por 95.000 milhas + R$ 419,17, trata-se de novo negócio jurídico realizado pelo consumidor e sem vinculação com o primeiro, este último tendo sido resolvido nos termos acima já expendidos, não havendo pelo que o autor ser indenizado.
10. Isto posto, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos do autor.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.